Tribunal: TJMMG
Processo: 2000093-05.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS CRIMINAL Processo eproc n. 2000093-05.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000613-87.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 20/06/2023 Publicação: 28/06/2023 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – ILEGALIDADE QUE IMPEÇA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NÃO CONSTATADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Fellipe Hallen Fonseca Pimenta, impetrantes/advogados Givago Prandini Maia e outro(a/s) e coatora apontada a juíza de Direito da 3ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelos advogados que subscrevem a petição inicial, em favor do paciente Felipe Hallen Fonseca Pimenta, a qual indica como autoridade coatora a Exma. Sra. Juíza de Direito Militar da 3ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais. De início, os impetrantes requerem a admissibilidade do presente habeas corpus em face de suposta “ilegalidade e consequente abuso do poder judicante (art. 466), isto porque não foram respeitada (sic) as formalidades legais à justa causa acusatória (art. 467, alíneas “b” e “c”), cujas nulidades surgem com o desrespeito ao imprescindível exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, que constitui elemento essencial do processo (art. 500, inciso III, alínea “b” e inciso IV)”. Informam os impetrantes que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 288, parágrafo único, do Código Penal, dos artigos 33, caput, e 35, ambos c/c o art. 40, II, da Lei n. 11.343/06, dos artigos 242, caput, e 243, alínea “a” (3 vezes), 312 e 319 (5 vezes), todos do Código Penal Militar, na forma do art. 69 do Código Penal, o que ensejou a instauração do Processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003, em trâmite na competência da autoridade judiciária indicada como coatora. Alegam os impetrantes que a denúncia oferecida contra o paciente se fundamenta em investigação unilateral e parcial efetuada pelo Ministério Público, por meio de procedimento investigatório criminal (PIC), com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) da Regional de Montes Claros/MG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Argumentam os impetrantes que a apreensão de cinco aparelhos celulares do civil Hugo Ferreira Rafael, ocorrida por ocasião de sua prisão, possibilitou a tese do encontro fortuito de provas, que ensejou o oferecimento da denúncia contra militares, entre os quais o paciente. Aduzem os impetrantes que o encontro fortuito de provas não ocorreu com a interceptação telefônica, mas por meio de devassa nas mensagens que se encontravam armazenadas nas memórias dos referidos aparelhos celulares, sendo, portanto, repetíveis na fase do contraditório judicial, por constituírem delitos independentes e autônomos. Sustentam os impetrantes, em síntese, a ausência da imprescindível cadeia de custódia dos celulares apreendidos e a ocorrência de fatiamento das provas extraídas de tais aparelhos, por meio de “recortes estratégicos” efetuados exclusivamente pelo Ministério Público, o que prejudicaria a verdade dos fatos e a ampla defesa. No intuito de comprovar o fatiamento de provas e a seleção parcial de informações pelo órgão acusatório, os impetrantes colacionam na inicial inúmeras e longas transcrições de elementos de prova. Com tais razões, requereram os impetrantes a concessão da medida liminar inaudita altera parte para que seja a determinada a suspensão dos atos do Processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003 até que a presente impugnação seja resolvida pelo competente colegiado. No mérito, requerem os impetrantes seja concedida a ordem de habeas corpus para determinar a nulidade ab initio e o trancamento do Processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003, que recebeu a denúncia na ação ordinária, e, por conseguinte, a extinção, sem resolução do mérito, do Processo n. 2000070-84.2022.9.13.0003, que determinou busca e apreensão; e do Processo n. 2000610-35.2022.9.13.0003, que decretou a prisão preventiva. Alternativamente, requerem os impetrantes a suspensão do Processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003 até que sejam analisados por especialistas particulares, nomeados pelo impugnante: (a) o celular do civil Hugo Ferreira Rafael; (b) o referido roteador do COPOM e (c) os HDs que instruem o feito digital, o que já foi solicitado na aludida ação. A petição inicial veio acompanhada dos documentos constantes no evento 1. Considerando o disposto o inciso LXVIII do art. 5º da CR/88, conheceu-se da presente ação. Não vislumbrando a satisfação de seus requisitos específicos, a medida liminar foi indeferida - evento 8. A autoridade apontada como coatora prestou informações (evento 11) no sentido de que o processo de conhecimento instaurado em face do paciente tramita em observância à legislação aplicável e que não há qualquer nulidade a sanar. A digna magistrada ainda informou que: Os dados brutos obtidos pela investigação preliminar, por meio do sistema Cellebrite, internacionalmente utilizado pelos órgãos de investigação, estão à disposição das partes, conforme decisão judicial tomada pelo escabinado, em juízo de retratação (correição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 parcial interposta pelo Ministério Público ao Evento 1278), ao Evento 1414, inclusive com os debates devidamente gravados. Para evitar toda e qualquer dificuldade de acesso pela Defesa Técnica de todos os acusados a todos os dados brutos das conversas foi determinado naquele evento: "[...] Contate-se o GAECO/Belo Horizonte/MG para ajudar na cópia das mídias digitais, caso a Defesa Técnica queira ter acesso à documentação nesta 3ª AJME. O GAECO/Montes Claros/MG deverá disponibilizar todos os dados brutos à Defesa Técnica, com a gravação do ato processual e da necessária assistência técnica para o acesso ao conteúdo dos arquivos pela Defesa Técnica, remetida a comprovação à Justiça Militar/3ª AJME." A Sra. Procuradora de Justiça manifestou-se no sentido do não conhecimento da presente ação e, caso conhecida, pela denegação da ordem pleiteada – evento 14. Em seu parecer, a Sra. Procuradora ressalta que os impetrantes [...] se valeram inadequadamente da via de habeas corpus para tentar provar a inocência do paciente com base nas suas percepções acerca dos fatos, fazendo-se necessário, no entanto, dar continuidade à instrução criminal, a fim de que, somente ao final, seja possível decidir sobre a procedência ou não da ação penal militar. . É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. Desembargadores. Após detida análise dos elementos colacionados, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente. A ação proposta não permite o exame de mérito sobre a ilicitude da conduta do paciente, nem tampouco dos militares que participaram da ação que culminou com a apreensão da arma e dos coletes balísticos da Polícia Militar. A reconstituição dos fatos e a apuração de eventual responsabilidade penal deve ocorrer por meio de processo ordinário de conhecimento. A ação de habeas corpus não pode substituir ou impedir o desenvolvimento regular de uma ação penal de conhecimento. A análise dos argumentos sustentados na peça inicial, bem como dos documentos que foram juntados aos autos, não permite vislumbrar a ocorrência de qualquer ilegalidade que impeça o recebimento da denúncia que deu início à Ação penal n. 2000613-87.2022.9.13.0003. O encontro fortuito de provas, por si só, é ocorrência lícita que não permite trancar uma ação penal de conhecimento que foi instaurada para apurar a responsabilidade penal dos envolvidos. Da mesma forma, a indicação dos elementos de provas que interessam à parte acusatória é procedimento normal no âmbito da apuração criminal. No processo de conhecimento que a presente ação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 pretende trancar, a defesa também terá oportunidade para indicar as provas que amparam os seus argumentos. Como bem esclareceu a digna magistrada de primeiro grau de jurisdição, todas as informações coletadas na investigação estão disponíveis à defesa. Nenhuma ilegalidade se pode constatar da situação fática indicada pelos impetrantes. O trancamento de ação penal é medida excepcional que somente se apresenta possível diante de manifesta atipicidade da conduta imputada, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. Nesse sentido, o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, como se pode constatar no acórdão proferido no julgamento do HC 205000, da Segunda Turma, rel. Min. Nunes Marques, publicado em 28/04/2022, em cuja ementa ficou consignado que “O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa”. No Superior Tribunal de Justiça, o entendimento consolidado é o mesmo, como se pode ver da seguinte decisão: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. LIQUIDEZ. REQUISITO INAFASTÁVEL. DESARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 18 DO CPP. NOTÍCIAS DE NOVAS PROVAS. NÃO INCIDENCIA DA SÚMULA N.º 524/STF. REFERE-SE A DENÚNCIA . CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. III - A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano IV - O eg. Tribunal de origem, ao analisar o habeas corpus originário, consignou que foram produzidas novas provas no sentido de afastar a motivação que levou ao arquivamento do inquérito policial militar, o que constitui base empírica idônea ao oferecimento de denúncia perante o Juiz criminal competente, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada ou inobservância ao entendimento deste Sodalício ou do Pretório Excelso que admitem que, com base em novas provas não produzidas anteriormente, a reabertura de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 investigações e eventual oferecimento de denúncia. (STJ - AgRg no RHC 172389 / CE, rel. min. Messod Azulay Neto, quinta Turma, DJe 14/03/2023). A ação de conhecimento deve prosseguir com a produção probatória pelas partes e o exame de mérito da pretensão punitiva. Não é possível antecipar tal julgamento, por meio de ação de rito sumário e produção parcial de provas, em ação de habeas corpus. Por todas estas razões, julgo improcedente a presente ação. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de junho de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator